Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-48.2019.8.11.0039
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000690-48.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CONTABILIDADE - ME - CNPJ: 10.553.737/0001-95 (RECORRIDO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 706.322.009-87 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 706.322.009-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL - DESISTÊNCIA DA DISCUSSÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA – FACULDADE ADMITIDA PELO ART. 998 DO CPC – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, INCISO III, DO CPC).

1.
Se a finalidade do Recurso inominado era discutir a sentença de parcial procedência do feito, mas as partes celebraram acordo extrajudicial e pediram sua homologação, ocorre a perda superveniente do interesse recursal.

2. O atual sistema do direito processual civil brasileiro é regido pelo princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo e estruturado no sentido de estimular a solução consensual dos conflitos, conforme §§ 2º e 3º do art. 3º CPC.

3.
Após a prolação da sentença, em fase recursal, as partes anexaram ao id.
85215046
minuta de acordo na qual a requerida compromete-se a pagar à Autora a importância de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), petição esta não apreciada pelo juízo de primeiro grau.

4.
Sentença reformada para homologar o acordo firmado entre as partes.

5.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu à revelia do réu e julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.871,00 (três mil, oitocentos e setenta e um reais), a título de indenização por danos materiais, referente a tabela FIPE do Sinistro e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta que embora não tenha comparecido na audiência de conciliação designada, apresentou defesa tempestivamente, contudo, a sua peça defensiva e demais documentos anexados aos autos foram ignorados, ensejando cerceamento de defesa. No mérito, afirma que o pagamento da indenização foi devidamente realizado, postulando a reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

Em manifestação posterior, as partes informam que celebraram um acordo, objetivando pôr fim ao litígio, requerendo a reforma da sentença para tão somente homologar a transação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, é importante destacar que o atual sistema do direito processual civil brasileiro é regido pelo princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo e estruturado no sentido de estimular a solução consensual dos conflitos, conforme §§ 2º e 3º do art. 3º CPC, in verbis:

“§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.

Com efeito, o inciso V do art. 139 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe promover, a qualquer tempo, a autocomposição. Do mesmo modo, o a art. 932, I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao Relator do recurso, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes.

Assim, compulsando os autos, verifica-se que, de fato, após a prolação da sentença as partes anexaram ao id. 85215046, minuta de acordo na qual a requerida/recorrente compromete-se a pagar ao autor a importância de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), “através de depósito/crédito na conta corrente
n. 782-9, agência 1496, Caixa Econômica Federal, titulada pelo procurador da parte autora, Francisco de Assis da Silva, inscrito no CPF n. 706.322.009-87
” (sic).

Ademais, foram acostados os comprovantes de pagamento no id. 88357461, bem como, que a Recorrente acostou nova manifestação informando a desistência do recurso interposto em segunda instância, em razão do acordo celebrado entre as partes.

Aliado a isso, verifica-se que as partes são maiores e capazes, o objeto é lícito e o direito disponível, estando o acordo subscrito pelos advogados das partes.

Ante o exposto, homologo do acordo do id. 85215046 para que surta os efeitos legais e
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto
HDI SEGUROS S.A
.
,
com amparo no art. 932, inciso I c/c inciso III do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022